Tribunal: TCU
Processo: 009.136/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1064/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao responsável José Carlos Maciel de Carvalho (XXX.152.544-XX), ante o recolhimento integral da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), aplicada por meio do Acórdão 8844/2019-TCU-Plenário ; e, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento das dívidas em até 36 (parcelas) mensais e consecutivas aos responsáveis apenados em débito e multa pelo TCU, por meio do Acórdão 8844/2019-TCU-Plenário , fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando aos responsáveis que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.136/2012-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 013.844/2010-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Aglon Comércio e Representações Ltda (65.817.900/0001-71); Andrea Maria de Lima Claudino (03.661.339/0001-27); Boutique das Carnes Ltda (09.151.328/0001-83); Ciamed - Distribuidora de Medicamentos Ltda. (05.782.733/0001-49); Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda (67.729.178/0002-20); Dantas & Lacerda Comercio de Alimentos Ltda (09.912.207/0001-07); Elyene de Carvalho Costa (XXX.340.244-XX); Fabio Meireles Fernandes da Costa (XXX.039.544-XX); Franklin Araújo Pereira de Lucena (03.246.587/0001-01); Geilsa Lima Cavalcante - Me (01.823.326/0001-81); Iolanda de Lucena Xavier (XXX.163.404-XX); Isac Escariao Cadete da Nobrega (XXX.153.844-XX); Jadir Fernandes da Rocha (XXX.953.604-XX); José Adilson Dias Barbosa (07.275.031/0002-85); José Carlos Maciel de Carvalho (XXX.152.544-XX); Luércio Silva Portela (07.917.656/0001-12); Marcos Antonio Carvalho de Azevedo (XXX.691.384-XX); Maria de Fátima de Aquino Paulino (XXX.286.164-XX); Michelline Paulino Pereira (XXX.695.864-XX); Padrao Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Callou Ltda (09.441.460/0001-20) 1.3. Entidade: Município de Guarabira - PB 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Fabio Antonio Fadel (119322/OAB-SP) e outros, representando Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda; Paulo Wanderley Camara (10138/OAB-PB) e outros, representando Michelline Paulino Pereira e Elyene de Carvalho Costa; Fabio Meireles Fernandes da Costa (9273/OAB-PB), representando Maria de Fátima de Aquino Paulino, Isac Escariao Cadete da Nobrega, Jadir Fernandes da Rocha e Andrea Maria de Lima Claudino; Flavia de Moraes Canata Martim (217746/OAB-SP), representando Aglon Comércio e Representações Ltda; Gibran Motta (11810/OAB-PB) e outros, representando José Adilson Dias Barbosa; Fábio Alexandre Queiroz Tenório da Silva (21379/OAB-PE) e outros, representando Padrao Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Callou Ltda; Odemario Pereira de Lucena e outros, representando Franklin Araújo Pereira de Lucena. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.